Tribunal: STF
Processo: ARE 1537449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE PATRULHEIRO DE GUARNIÇÃO - FGT4. FGT-4. PROPOSTA DE INAPLICABILIDADE DA LEI 8.186/07 (SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS) AOS MILITARES. PRECEDENTE DO TJPB E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese vertente, o militar se insurge à verificação do direito a implantação e recebimento retroativo da gratificação de Patrulheiro de Guarnição motorizada FGT-4 sobre a sua remuneração, conforme dispõe a Lei Estadual 8.186/07 e na Lei Complementar n° 87/08.



    Apesar do entendimento anterior aos casos concretos submetidos a análise desta Turma, no caso em tela, a óbice analisada reside na impossibilidade de aplicação de legislação própria dos servidores públicos civis aos servidores públicos militares.



    A premissa consolidada no âmbito do TJPB e do STF, é no sentido de que as obrigações e direitos aos servidores públicos militares demandam norma própria e específica para a categoria.



    No caso em apreço, o recorrente busca o pagamento da gratificação FGT-4 (Patrulheiro de Guarnição Motorizada), inerente ao exercício do cargo previsto no Anexo I, da LC 87/2008. Segundo o normativo, os cargos integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar do Estado da Paraíba são os seguintes:



    (...)



    É possível observar que embora a legislação traga os cargos que compõem a estrutura de pessoal da PMPB, não há uma definição da natureza dos cargos – em comissão ou efetivos, bem como inexiste definição das atribuições, dos requisitos para investidura e da remuneração respectiva.



    O recorrente no intuito de suprir as omissões do legislador lança mão de outro normativo (Lei Estadual 8.186/07) aplicável aos servidores públicos civis, para tentar dar expressão econômica aos supostos cargos. Especificamente, o que a Lei Estadual 8.186/07 traz são critérios atinentes a funções de confiança, incompatíveis com os “cargos” previstos na LC 87/2008, já que se tratam de institutos diferentes.



    O art. 18, da Lei Estadual nº 8.186/2007, que trata especificamente dessas funções, estabelece:



    (...)



    Assim o Anexos III da Lei Estadual, não se aplica aos militares, por possuírem legislação própria da categoria e no mais, trata de funções de confiança, não de cargos, como prevê a LC 87/2008.



    Desta forma, apesar de entendimento anterior, resta evidente a impossibilidade de junção de duas leis (Anexo III, da Lei Estadual nº 8.186/2007, com o Anexo I, da LC 87/2008) voltadas a servidores distintos para concessão de benefícios à determinada categoria sob pena de afronta ao princípio da legalidade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente